Tribunal: TJBA
Processo: 8078679-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8078679-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador em face do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca. A controvérsia deriva de um cumprimento de sentença que busca a satisfação de um crédito pecuniário fixado em decisão judicial de dissolução de união estável e partilha de bens, em que a Exequente busca receber cinquenta por cento do valor das prestações pagas de um veículo adquirido durante a convivência. O Juízo Suscitado declinou da competência com base no artigo 516, inciso II, do CPC, enquanto o Juízo Suscitante invocou a tese do IRDR Tema 11 do TJBA, que desloca a competência para as Varas Cíveis em demandas patrimoniais pós-partilha. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo detém a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença de uma obrigação pecuniária originada de uma partilha de bens homologada em ação de dissolução de união estável: (i) o juízo de família que proferiu a sentença, com base na regra geral de competência funcional do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ou (ii) o juízo cível, sob a interpretação da tese firmada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 (Tema 11), que atribui à Vara Cível a competência para demandas patrimoniais subsequentes à partilha. III. Razões de decidir 1. A regra do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a competência do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento para o respectivo cumprimento de sentença, visando à continuidade e eficácia da prestação jurisdicional. Esta regra geral deve ser observada, salvo expressa exceção legal ou entendimento jurisprudencial que demonstre a alteração da natureza da demanda. 2. A tese firmada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 (Tema 11 do TJBA) prevê a competência do juízo cível para processar e julgar demandas que versem sobre "extinção de condomínio de bens" originados de partilha. Contudo, a presente execução trata de um cumprimento de obrigação pecuniária líquida e certa, e não de uma ação de extinção de condomínio ou de outras discussões mais complexas sobre a administração ou divisão dos bens. 3. A pretensão executória, embora de natureza patrimonial e derivada de uma partilha, configura-se como a mera cobrança de um valor já definido em juízo de família. Tal situação difere daquelas que implicam a gestão de bens em regime de copropriedade ou sua desconstituição, que são o foco da tese do IRDR Tema 11. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A competência para o cumprimento de sentença que estabelece obrigação pecuniária decorrente de partilha de bens em dissolução de união estável ou divórcio é do juízo que proferiu o título judicial, em observância ao artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. A tese firmada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 (Tema 11 do TJBA) restringe-se às demandas que versem sobre extinção de condomínio de bens, não se aplicando a meros cumprimentos de sentença de obrigações pecuniárias já definidas." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000, Relatora Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Seções Cíveis Reunidas, j. 25.05.2022, p. 25.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8078679-86.2025.8.05.0000, em que figuram como SUSCITANTE o JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR e como SUSCITADO o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora